Tribunal: TJDFT
Processo: 0773667-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu apenas parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, decotando-se apenas a condenação em ressarcimento de valores indevidamente descontados. Restou reconhecido o direito do autor da ação à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos, por ser portador de doença grave especificada em lei.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, o que se encontra em consonância com o disposto no artigo 48 da Lei 9099 de 1995.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver vício no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que há omissão no que se refere à prescrição da pretensão anulatória. Aduz que embora o autor tenha formulado pedido de natureza declaratória, o conteúdo prático da demanda revela pretensão que ultrapassa essa esfera, pois visa, de fato, a retificação das declarações de imposto de renda desde a data do diagnóstico (05/08/2015), o que implica, necessariamente, a anulação dos lançamentos tributários já realizados. Logo, trata-se de verdadeira pretensão anulatória de lançamentos tributários, a qual se submete ao prazo prescricional previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional. Ao final, pleiteia o reconhecimento da pretensão anulatória referente às declarações do imposto de renda anteriores ao ajuizamento da ação.
5. Nas contrarrazões apresentadas, id 73993429, o recorrido pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, sob o argumento de que tanto a sentença como o acórdão já adequaram o limite do julgado ao prazo prescricional de 5 anos, aplicável à espécie.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id 73359624, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo embargante em seu recurso inominado, consoante se observa nos itens 6 a 8. Além disso, a questão ora ventilada pela parte embargante sequer foi trazida à apreciação desta instância, por ocasião da apresentação do recurso inominado, constituindo-se verdadeira inovação recursal, o que se mostra inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
7. Some-se a isso o fato de que o Juízo de origem apreciou adequadamente a questão afeta ao prazo prescricional aplicável à espécie.
8. Logo, constatada a inexistência de vício no acórdão, o recurso está fadado ao desprovimento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.